Tribunal: TJMT
Processo: 1005978-47.2017.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005978-47.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA,

DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA 73101680115 - CNPJ: 24.340.005/0001-21 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0045-19 (RECORRIDO), VANESSA DE MATOS SILVA - CPF: 047.140.855-73 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1005978-47.2017.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres - MT.

RECORRENTE: NORSA REFRIGERANTES S.A.

RECORRIDO:
MARIA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMERCIALIZACÃO DE PRODUTO VENCIDO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELO CONSUMIDOR
– AUSENCIA DE PROVA INEQUIVOCA DE QUE OS PRODUTOS VENCIDOS FORAM COMERCIALIZADOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE – APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA DE UMA EMBALAGEM DE REFRIGERANTE COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA – PRODUTOS AQUIRIDOS EM GRANDE NÚMERO E REVENDIDOS A TERCEIROS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em decorrência de a recorrida ter adquirido 735 garrafas de refrigerantes junto à empresa recorrente, dos quais alguns estariam supostamente vencidos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de ato ilícito e da a
usência de prova do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da inexistência de ato ilícito e da ausência de prova do alegado dano moral.

As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como, os documentos por eles juntados, indicam que a parte recorrida adquiriu 735 garrafas de refrigerantes junto a empresa recorrente, dos quais alguns estariam supostamente vencidos.

Para a comprovação de suas alegações, a parte recorrida apresentou, unicamente, arquivos fotográficos e nota fiscal, prova processual que, a meu sentir, é insuficiente para sustentar a responsabilização civil da parte recorrente.

O deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pelo reconhecimento das hipóteses de hipossuficiência jurídica que a Lei n.º 8.068/90 externa em relação ao consumidor, conforme estabelece o inc. VIII, do seu art. 6.º, assim escrito:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

I – (...);

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Entretanto, é de se ver que a própria Norma de proteção ao consumidor obtempera o encargo processual referente à distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de produtos e serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade deste fazer tal produção probatória, situações que entendo não ocorrentes nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a simples foto de apresentação da embalagem do produto supostamente vencido e o cupom fiscal da compra, não é suficiente para demonstrar a culpa da parte recorrente no evento danoso, pois, existem variáveis fáticas que deveriam ser, também, comprovadas pela mesma (pela parte recorrida), ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

De consequência, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, como recomenda a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos:

TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso

Número do Protocolo: 25998-2008

Magistrado: DES. JOSÉ FERREIRA LEITE

Data: 25/06/2008

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONDUTA ILÍTICA NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO DEVEDOR - AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO – (...) 2 -
Como se sabe, a inversão do ônus prova fica a critério do juiz que preside o processo, levando-se em conta para isso a sua experiência diante da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, consoante o estabelecido no inciso VIII do art. 6Â° do CDC
. (...).

TAMG - Tribunal de Alçada de Minas Gerais

Processo: 0433838-3 Apelação (Cv) Cível

Ano: 2003

Comarca: Pedro Leopoldo/Siscon

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

Relator: Juiz Alberto Vilas Boas

Data Julgamento: 21/09/2004

Decisão: Unânime

Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA - VOTO VENCIDO.

A proteção concedida pelo Código de Defesa do Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não vai ao ponto de sanar a inércia da parte que, em momento adequado descura de adotar providências, mesma mínimas, no resguardo de seu direito. - Não se acolhe pedido de revisão contratual e indenização por danos materiais e morais quando evidenciado que o interessado não cumpriu o ônus processual que lhe competia, nos termos do art. 333, I, CPC
.( ...).

2.

Combate o valor indenizatório
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à parte recorrente e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021